Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável com relação às circunstâncias dos fatos e de como tudo realmente ocorreu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.